Tribunal: TJDFT
Processo: 0725684-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL EM GARANTIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. TAXA DE OCUPAÇÃO. NORMA APLICÁVEL. ART. 35-A DA LEI 9.514/97. LEI ESPECIAL. VIGENTE AO TEMPO DO CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O c. STJ, no julgamento do Tema n.o 1.095, pela sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que, "em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/1997, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (REsp no 1.891.498/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/10/2022, DJe de 19/12/2022).
2. o art. 37-A da Lei 9.514/1997, na vigência da MP no. 2.223/2001, definia o termo inicial da taxa de ocupação na “data da alienação em leilão” e o termo final na “data em que o fiduciário, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel”. Ocorre que, a partir da Lei n.o 13.465/2017, vigente à época do cálculo do valor da taxa de ocupação, o art. 37-A da Lei n.o 9.514/97, passou a computar e exigir a referida taxa da data da consolidação da propriedade fiduciária até a imissão na posse do credor ou seu sucessor.
3. A jurisprudência do c. STJ consolidou a compreensão de que, em face de uma (aparente) antinomia normativa, a existência de lei posterior e especial regendo o tema determina a norma aplicável à hipótese concreta.
4. A forma de cálculo da taxa de ocupação devida ao credor fiduciário, após a consolidação da propriedade, deve pautar-se pela especificidade e atualidade, sendo aplicável, portanto, a regra atualizada, vigente ao tempo do cálculo da indenização, específica sobre “o negócio jurídico pelo qual o fiduciante, com o escopo de garantia de obrigação própria ou de terceiro, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel” (Lei n.o 9.514/97, art. 22).
5. Apelação conhecida e não provida.